Tribunal: TJSP
Processo: 1052844-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Prestação de serviços. Fornecimento e manutenção de software. Sistema não implantado ou colocado em plena operação pela contratada, que anuiu com a suspensão dos pagamentos pela contratante. Aplicação da exceção do contrato não cumprido nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Prestação de serviços. Fornecimento e manutenção de software. Sistema não implantado ou colocado em plena operação pela contratada, que anuiu com a suspensão dos pagamentos pela contratante. Aplicação da exceção do contrato não cumprido nos termos do artigo 476 do Código Civil.
O software e a prestação dos serviços não atenderam às finalidades para as quais se destinavam. Obrigação de resultado, e não de meio. Mantida a procedência da pretensão da contratante de resolução do contrato e restituição dos valores pagos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.